Tribunal: TRF3
Processo: 0000436-87.2015.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA LEILA PAIVA
Órgão colegiado: 9a Turma
Assuntos: Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4); Alteração do coeficiente de cálculo do benefício
Data de julgamento: da sessão extraordinária de 03/10/2019.

Ementa:
ementa do

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
9a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000436-87.2015.4.03.6183
RELATOR:
Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA LEILA PAIVA
APELANTE: JOSE BRAULIO BARBOSA

Advogados do(a) APELANTE: MAURICIO HENRIQUE DA SILVA FALCO - SP145862-A, BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000436-87.2015.4.03.6183

RELATOR:
Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA LEILA PAIVA

APELANTE: JOSE BRAULIO BARBOSA

Advogados do(a) APELANTE: MAURICIO HENRIQUE DA SILVA FALCO - SP145862-A, BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS e por JOSÉ BRAULIO BARBOSA contra o acórdão proferido pela E. Nona Turma desta Egrégia Corte que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte exequente,
para determinar a observância do assentado pelo STF nos autos do RE 870.947, no cômputo da correção monetária, bem como para computar na base de cálculo da verba honorária os valores pagos administrativamente pelo Instituto, condenando este ao pagamento das verbas sucumbenciais.

A ementa do acórdão embargado encontra-se redigida nos seguintes termos:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIDELIDADE AO TÍTULO. MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ASSENTADO PELO STF NOS AUTOS DO RE 870.947. HONORÁRIOS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. BASE DE CÁLCULO. VALORES PERCEBIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É sabido que o sistema processual civil brasileiro consagra o princípio da fidelidade ao título, conforme art. 475-G do CPC/1973 e art. 509, § 4o, do NCPC, segundo o qual a execução opera-se nos exatos termos da decisão transitada em julgado. Vide EDcl no AREsp no 270.971-RS, DJE 28/11/2013; AResp no 598.544-SP, DJE 22/04/2015.

2. A tese sustentada pela embargante em relação à Lei no 11.960 /2009 resta superada. Por derradeiro, assinale-se que o STF, por maioria, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, vide, RE 870.947, rejeitando todos os embargos de declaração opostos, conforme certidão de julgamento da sessão extraordinária de 03/10/2019.

3. Considera-se que, o título exequendo determinou a incidência de correção monetária nos termos do Manual vigente à época, bem como a orientação fixada pelo STF, no sentido de que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança revela-se inconstitucional, impondo-se a reforma do
decisum
impugnado, observando-se os termos do assentado pelo STF nos autos do RE 870.947 na atualização do débito exequendo.

4. Os valores pagos administrativamente durante o trâmite da ação de conhecimento não podem ser excluídos da base de cálculo dos honorários fixados naquela fase processual. Precedentes.

5. Tendo a parte exeqüente decaído de parte mínima do pedido, deve o ente autárquico arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da diferença entre o cálculo acolhido e o valor pretendido pelo embargante, a teor do art. 85, §§ 2o e 3o, do NCPC.

6. Recurso da parte exeqüente parcialmente provido.

Sustenta o INSS em seus embargos a existência de omissão e contradição, a serem
supridas
para determinar que
as parcelas de atrasados pagas administrativamente não integram a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência na ação de conhecimento, caso contrário caracterizaria evidente enriquecimento ilícito, tendo em vista o pagamento de percentual a título de honorários advocatícios sobre proveito econômico que não tem relação com o presente feito
.

Por sua vez, sustenta a parte autora a existência de
omissão no acórdão embargado, a ser suprida
para afastar a aplicação de juros de mora sobre as parcelas recebidas administrativamente, uma vez que inexiste mora do credor em face do INSS
.

Requerem o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados e para que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes.

Prequestionam a matéria para efeito de interposição de recurso à instância superior.

A parte autora apresentou impugnação aos embargos de declaração.

Embargos de declaração da parte autora, alegando existência de omissão na decisão de sobrestamento do feito, por não ter apreciado os seus embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que julgou a apelação (Id 152499532).

É o relatório.

rpn

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000436-87.2015.4.03.6183

RELATOR:
Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA LEILA PAIVA

APELANTE: JOSE BRAULIO BARBOSA

Advogados do(a) APELANTE: MAURICIO HENRIQUE DA SILVA FALCO - SP145862-A, BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, determino o levantamento do sobrestamento (Id 151894377) em razão do julgamento final do Tema 1050 do E. STJ, possibilitando o julgamento dos embargos de declaração opostos por ambas as partes contra o v. acórdão que julgou a apelação, prejudicados os embargos de declaração opostos pela parte autora contra a decisão de sobrestamento.

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado não se manifestou de ofício ou a requerimento das partes, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

No tocante aos embargos de declaração do INSS, é plenamente possível aferir-se o exato alcance do acórdão embargado e de seus fundamentos. Não há ponto omisso, obscuro ou contraditório no julgado, que apreciou as questões suscitadas pelos embargantes de forma satisfatória ao julgamento, mediante apreciação da disciplina normativa incidente à hipótese.

Constam do acórdão embargado os seguintes argumentos que afastam a pretensão dos presentes embargos:

“(...)
No que tange à controvérsia da base de cálculo da verba honorária, incidindo ou não sobre as parcelas pagas na via administrativa pelo Instituto, razão assiste ao recorrente.

A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, em face da sucumbência na ação de conhecimento, deve ser objeto de execução, autonomamente, nos moldes do disposto no artigo 23, da Lei no 8.906/94, senão vejamos:

"Art. 23. Os honorários advocatícios incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbencia, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor."

Assim, o recebimento de quaisquer parcelas na via administrativa das diferenças reclamadas judicialmente não exclui o direito do patrono à percepção de seus honorários, do modo como fora fixado na sentença dos autos da ação de conhecimento.

Nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. PAGAMENTOS NA VIA ADMINISTRATIVA. DEDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS . DESCABIMENTO.

1.Os valores pagos administrativamente durante o curso da ação de conhecimento não podem ser excluídos da base de cálculo dos honorários fixados naquela fase processual. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg AREsp 25.392/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 13/03/2012, DJe 28/03/2012).

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DE BENEFICIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO.

I. Na execução, o magistrado deve observar os limites objetivos da coisa julgada. Constatada a violação do julgado, cabe ao Juízo até mesmo anular a execução, de ofício, restaurando a autoridade da coisa julgada.

II. É correto afirmar que a verba honorária, nos termos do art.23 do estatuto da OAB, não é acessória, mas, sim, verba alimentar do advogado da parte exequente, calculada em percentual do que é devido à parte, nos termos do título judicial.

III. Havendo pagamento administrativo do beneficio, o valor respectivo deve ser descontado caso o recebimento concomitante seja vedado por lei, pelo título executivo ou pela decisão judicial. Porém, o valor descontado ou a ausência da parcela não deve reduzir a base de cálculo dos honorários advocatícios. (grifo nosso)

IV. Ao ser julgada a apelação no processo de conhecimento restou decidido que ".....ao conceder o benefício no curso do processo, a Autarquia Previdenciária reconheceu implicitamente a procedência do pedido, devendo, portanto, responder pelo ônus da sucumbência, nos termos do art.26. caput, do Código de Processo Civil (...)".

V. Recurso improvido.

(TRF3, AC 0001477-58.2013.4.03.9999/SP, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, 9a Turma, v.u., D.E. 24/05/2018).

Tendo a parte exeqüente decaído de parte mínima do pedido, deve o ente autárquico arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da diferença entre o cálculo acolhido e o valor pretendido pelo embargante, a teor do art. 85, §§ 2o e 3o, do NCPC.
(...)”

Ressalte-se que o Tema 1050 do STJ foi definitivamente julgado, tendo sido firmada no julgamento a seguinte tese:

O eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos.

Em verdade, denota-se a pretensão de reapreciação da matéria e o inconformismo com o resultado do julgamento, não passíveis de análise por meio dos embargos de declaração.

Com efeito, é de se atentar que o acolhimento de teses desfavoráveis à parte embargante não configura quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, pois é fruto da manifestação do princípio do livre convencimento do julgador.

A propósito, já decidiu o C. STJ que "como o descontentamento da parte não se insere dentre os requisitos viabilizadores dos embargos declaratórios, impende a rejeição do recurso manejado com a mera pretensão de reexame da causa." (EDREsp no 547.235, 1a Turma, Rel. Min. José Delgado, j. 05/8/2004, v. u., DJ 20/9/2004, p. 190).

Nesse sentido, a discordância da parte embargante deve ser ventilada pela via recursal adequada.

De outra parte, ainda que os embargos de declaração tenham como propósito o prequestionamento da matéria, faz-se imprescindível, para o acolhimento do recurso, que se constate a existência de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, sem o que se torna inviável seu acolhimento. Nesse quadro, a título ilustrativo, consulte-se o seguinte precedente: EDcl nos EDcl no REsp 1107543/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Seção, julgado em 26/10/2011, DJe 18/11/2011.

Outrossim, é de se registrar que o art. 1.025 do Código de Processo Civil/2015 dispõe, para fins de prequestionamento, que são considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, "caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Em conclusão, das considerações procedidas, constata-se que mediante alegação de omissão, contradição e obscuridade, o embargante atua no sentido de manifestar seu inconformismo, almejando efeito modificativo ao julgado, pretensão esta que não se ajusta aos estreitos limites de atuação do presente recurso, o qual se destina apenas à correção dos vícios apontados no art. 1022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/2015.

De outro modo, no tocante aos embargos de declaração da parte autora, assiste-lhe razão, uma vez que o v. acórdão embargado padece da omissão apontada.

Com efeito, o v. acórdão deixou de se pronunciar sobre a questão da incidência dos juros sobre as parcelas pagas administrativamente.

Passo à análise da questão.

A incidência de juros sobre os pagamentos administrativos tem por escopo a apuração do valor remanescente de uma dívida, após os sucessivos abatimentos parciais, de modo que não se trata de incidência de juros em decorrência da morosidade, mas sim de abatimento de juros dentro do período de cálculo.

Os denominados “juros negativos” são calculados seguindo uma das duas metodologias, que passo a explicar.

A primeira forma de cálculo dos juros negativos consiste em atualizar o valor principal, acrescido dos juros até a data do primeiro pagamento, momento em que se verifica o parcial abatimento do valor da dívida.

Apurado o saldo remanescente, a correção monetária e os juros voltam a fluir até o pagamento subsequente, mecanismo este que se sustentará até a quitação da dívida.

O segundo método de cálculo consiste em calcular o valor inicial da dívida, acrescido dos juros e correção monetária, até uma data em que se quer obter a posição da dívida, e, com isso, efetuar o desconto dos pagamentos com juros e correção monetária, para a mesma data.

A jurisprudência do C. STJ considera adequada a aplicação, além da correção monetária, destes juros sobre as parcelas pagas administrativamente, imputando-a necessária para se proceder à compensação, evitando-se assim o enriquecimento sem justa causa e por entenderem que, com o pagamento, cessado está o processo da mora, do retardamento culposo da obrigação.

Nesse sentido, temos o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ECONÔMICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA QUE DETERMINOU CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M. ÍNDICES DE DEFLAÇÃO. APLICABILIDADE, PRESERVANDO-SE O VALOR NOMINAL DA OBRIGAÇÃO.

1. A correção monetária nada mais é do que um mecanismo de manutenção do poder aquisitivo da moeda, não devendo representar, consequentemente, por si só, nem um plus nem um minus em sua substância. Corrigir o valor nominal da obrigação representa, portanto, manter, no tempo, o seu poder de compra original, alterado pelas oscilações inflacionárias positivas e negativas ocorridas no período. Atualizar a obrigação levando em conta apenas oscilações positivas importaria distorcer a realidade econômica produzindo um resultado que não representa a simples manutenção do primitivo poder aquisitivo, mas um indevido acréscimo no valor real. Nessa linha, estabelece o Manual de Orientação de Procedimento de Cálculos aprovado pelo Conselho da Justiça Federal que, não havendo decisão judicial em contrário, "os índices negativos de correção monetária (deflação) serão considerados no cálculo de atualização", com a ressalva de que, se, no cálculo final, "a atualização implicar redução do principal, deve prevalecer o valor nominal".

2. Recurso especial provido.

(RESP - RECURSO ESPECIAL - 1265580 2011.01.63676-0, Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, STJ - CORTE ESPECIAL, DJE DATA:18/04/2012)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS NA VIA ADMINISTRATIVA. CRITÉRIO DE CÁLCULO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ART. 354 DO CÓDIGO CIVIL. VERBA HONORÁRIA. ART. 21 DO CPC. DECAIMENTO MÍNIMO VERSUS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Não há a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da leitura do acórdão recorrido, que enfrentou, motivadamente, os temas abordados no recurso de apelação, ora tidos por omitidos, qual seja, a violação dos arts. 21 do CPC e 354 do CC.

2. Em recurso especial, é vedada a apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da proporção em que cada parte ficou sucumbente em relação ao pedido inicial, por ensejar o revolvimento de matéria eminentemente fática, a provocar o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes.

3. Não se revela ilegal a utilização dos chamados "juros negativos" para atualizar o valor das parcelas pagas administrativamente, para fins de posterior compensação, haja vista ter se tratado de mero artifício contábil que, segundo consignado nas instâncias ordinárias, não importou em prejuízo para os recorrentes, entendimento este, outrossim, inviável de ser revisto, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes.

4. Ademais, o entendimento adotado pela Corte de origem de que a regra inserta no art. 354 do Código Civil não tem aplicação no caso encontra amparo na jurisprudência do STJ. Precedentes. AgRg no AREsp 382.668/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma; AgRg no AREsp 356.941/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma; AgRg no REsp. 1.199.536/RS, Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ/SE), Quinta Turma; AgRg no REsp 1.173.451/RS, Rel.Min. Sebastião Reis Júnior.

5.Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 608.564/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015)

E, nesta Corte, temos a tal respeito os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESCONTO DOS VALORES RECEBIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. DEVIDA A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE AS PARCELAS PAGAS ADMINISTRATIVAMENTE (JUROS NEGATIVOS). CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL - RESOLUÇÃO 267/13. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A decisão agravada homologou os cálculos da Contadoria do Juízo, realizados conforme os critérios de juros e correção monetária previstos na Resolução/CJF 267/13, descontando, ainda, os valores pagos administrativamente ao autor a título da revisão pleiteada, de 10/2003 a 07/2005, fazendo incidir os honorários de advogado no percentual de 10% sobre os valores devidos até 17.10.2007, data em que proferida a decisão terminativa que reformou a sentença de improcedência e julgou parcialmente procedente o pedido.

2. O título executivo judicial julgou parcialmente procedente a ação para condenar o INSS a revisar a RMI, com a inclusão do percentual do IRSM de fevereiro de 1994 na correção dos salários de contribuição do autor Sebastião Batista de Souza.

3. Em sede de cumprimento e liquidação de sentença, deve ser observada a regra da fidelidade ao título executivo, a qual encontra-se positivada no artigo 509, §4°, do CPC/2015, nos seguintes termos: "Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou" .

4. A irresignação da agravante não pode prosperar, dado que as questões por ela aventadas já foram resolvidas no processo de conhecimento, sendo descabida a rediscussão nesta fase processual.

5. As parcelas pagas administrativamente devem ser descontadas do montante devido sob pena de bis in idem. Ademais, o título exequendo assim determinou expressamente.

6. É devida a aplicação de juros sobre as parcelas pagas administrativamente, além da correção monetária, uma vez que, realizado o pagamento administrativo pela autarquia, ela não pode mais ser considerada em mora, daí porque, a fim de promover o encontro de contas, necessária a incidência dos mesmos. Precedentes do E. STJ e desta E. Corte Regional.

7. O título executivo determinou a incidência da correção monetária nos termos das normas administrativas utilizadas na Justiça Federal, o que atrai a incidência da Resolução/CJF 267/13, tal como feito na conta homologada. Assim, em respeito à coisa julgada, devem ser aplicadas as diretrizes do Manual de Cálculos da Justiça Federal, que não contempla as Medias Provisórias pleiteadas pela parte.

8. Na coisa julgada, restou explicitado que os honorários deveriam ser calculados sobre o valor das parcelas vencidas até 17.10.2007. Destarte, a matéria está preclusa, sendo defeso o seu reexame. 9. Concessão da Justiça Gratuita mantida. 10. Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5016164-03.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 10/03/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 12/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INSS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. PARCELAS PAGAS ADMINISTRATIVAMENTE. CABIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não se revela ilegal a utilização dos chamados "juros negativos" para atualizar o valor das parcelas pagas administrativamente, para fins de posterior compensação. Precedentes.

2. Agravo de instrumento parcialmente provido.

(TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5028791-05.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI, julgado em 10/03/2020, - DJF3 Judicial 1 DATA: 17/03/2020)

Não havendo no título judicial expressa vedação de sua aplicação, ou não constatada a redução do valor da obrigação principal, os juros negativos devem incidir sobre o valor do pagamento administrativo, antes de se proceder a sua compensação.

No caso concreto, as hipóteses de exclusão de aplicação dos “
juros
negativos” não estão configuradas, sendo certo que houve inclusive a preservação do valor da obrigação principal, porque à época do pagamento administrativo o segurado recebeu as parcelas com o seu poder de compra preservado.

Portanto, o cálculo da contadoria deve ser acolhido por adotar o método em que se verificou a incidência de juros sobre o pagamento efetuado administrativamente pela autarquia antes de efetivar a compensação com o valor, também atualizado, da obrigação principal.

Ademais, presumida está a veracidade de tal cálculo, uma vez que foi elaborado por expert judicial, que detém a fé pública, o que segue a orientação jurisprudencial desta Corte, a exemplo do seguinte julgado abaixo transcrito:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS NEGATIVOS. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUXÍLIO-DOENÇA. INCLUSÃO. PCB. CONTADORIA DO JUÍZO. § 2o. DO ARTIGO 524 DO CPC. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DA AGRAVANTE IMPROVIDO. 1. A recorrente não apresenta qualquer subsídio capaz de viabilizar a alteração dos fundamentos da decisão hostilizada, persistindo, destarte, imaculados e impassíveis os argumentos nos quais o entendimento foi firmado. 2. No que concerne à possibilidade de atualização das parcelas pagas pela Autarquia, no decorrer do processo, com incidência de juros de mora, os chamados "juros negativos", é entendimento desta Turma e do E. Superior Tribunal de Justiça, validar sua incidência. Na verdade, não se trata de aplicação de juros sobre valores adimplidos na via administrativa, mas sim abatimento dos juros para fins de mero encontro de contas. Trata-se de compensação contábil dos valores, denominada juros negativos pela técnica de matemática financeira. 3. Quanto à inclusão no PBC do período de 11.2006 a 10.2008, consoante restou decidido na decisão recorrida, é assente em nosso ordenamento jurídico que o Juiz pode se utilizar do contador quando houver necessidade de adequar os cálculos ao comando da sentença, providência que não prejudica a exequente/agravante. Pelo disposto no § 2o., do artigo 524, do CPC, o Juiz poderá valer da Contadoria do Juízo. Os cálculos do Contador Judicial têm fé pública e presunção de veracidade, eis que elaborado por pessoa sem relação com a causa e de forma equidistante do interesse das partes. É dizer, os cálculos elaborados ou conferidos pela contadoria do Juízo, que atua como auxiliar do Juízo, gozam de presunção juris tantum de veracidade só elidível por prova inequívoca em contrária. 4. Agravo interno improvido.

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5003976-07.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARIA LUCIA LENCASTRE URSAIA, julgado em 28/08/2020, e DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

Assim, acolho os embargos de declaração da parte autora, sem efeito infringente, apenas para reconhecer a omissão apontada, sendo mantida a determinação de incidência de juros sobre os valores pagos administrativamente.

Ante o exposto,
julgo prejudicados
os embargos de declaração da parte autora contra a decisão de sobrestamento,
rejeito
os embargos de declaração do INSS, e
acolho
os da parte autora, sem efeito infringente, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. RECONHECIMENTO, SEM EFEITO INFRINGENTE.

1. Inicialmente, determino o levantamento do sobrestamento em razão do julgamento final do Tema 1050 do E. STJ, possibilitando o julgamento dos embargos de declaração de ambas a partes opostos contra o v. acórdão que julgou a apelação, prejudicados os embargos de declaração opostos pela parte autora contra a decisão de sobrestamento.

2. No tocante aos embargos de declaração do INSS, plenamente possível aferir-se o exato alcance do acórdão embargado e de seus fundamentos. Não há erro material, ponto omisso, obscuro ou contraditório no julgado.

3. O questionamento do acórdão pelo embargante aponta para típico e autêntico inconformismo com a decisão, contrariedade que não enseja o acolhimento do presente recurso, uma vez que ausentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Embargos revestidos de nítido caráter infringente, objetivando discutir o conteúdo jurídico do acórdão.

4. Ainda que os embargos tenham como propósito o prequestionamento da matéria, faz-se imprescindível, para o acolhimento do recurso, que se verifique a existência de quaisquer dos vícios descritos no artigo 1.022 do CPC/2015. Precedentes do STJ.

5. No tocante aos embargos de declaração da parte autora, assiste-lhe razão, uma vez que o v. acórdão embargado padece da omissão apontada, pois deixou de se pronunciar sobre a questão da incidência dos juros sobre as parcelas pagas administrativamente.

6. Acolhidos os embargos de declaração da parte autora, sem efeito infringente, apenas para reconhecer a omissão apontada, sendo mantida a determinação de incidência de juros sobre os valores pagos administrativamente.

7. Embargos de declaração do INSS rejeitados, acolhidos os da parte autora, sem efeito infringente, prejudicados os embargos de declaração da parte autora opostos contra a decisão de sobrestamento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu julgar prejudicados os embargos de declaração da parte autora contra a decisão de sobrestamento, rejeitar os embargos de declaração do INSS, e acolher os da parte autora, sem efeito infringente, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.